Tribunal: TJDFT
Processo: 0750122-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750122-98.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SANTA CRUZ MÉDICO HOSPITALAR LTDA, LUIZ CESAR CUNHA SALES, MATHEUS RIBEIRO CUNHA SALES RECORRIDO: ZARIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para que se manifeste a respeito das petições de IDs 69049217 e 70835280, esclarecendo se persiste o interesse no recurso especial interposto no ID 70835280, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024